Tribunal: TJDFT
Processo: 0002817-42.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002817-42.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO DE MORAES FERREIRA (réu) em face da sentença de Id Num. 13275222 proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que o condenou à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, com relação ao crime do art. 157, caput, do Código Penal, sob o regime inicial semiaberto. O réu interpôs recurso de Apelação no Id Num. 13275228, p. 1, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Certidão (Id. 13999564) da 3a Turma Criminal atestando que em 31/01/2020 transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais. É o relatório. Verifico, por meio do Id Num. 14591209 que o réu alterou o seu endereço e não o declinou nos autos. INTIME-SE o Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 23 de março de 2020 18:53:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator